Tribunal: TRF3
Processo: 5028270-60.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
101/789)

5028270-60.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NÃO RECONHECIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2. O juízo a quo não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

3. Do quanto anotado da decisão impugnada, verifico que o Juízo assentou que a medida seria necessária considerando a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

4. No caso dos autos, após ser solto, o paciente não foi localizado para interrogatório, tendo sido decretada a sua revelia.

5. A defesa não logrou comprovar que o paciente tem endereço fixo, de modo a preencher os requisitos subjetivos para a concessão de liberdade provisória.

6. Os atos praticados, roubo mediante grave am

Inteiro teor:
101/789)

5028270-60.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NÃO RECONHECIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2. O juízo a quo não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

3. Do quanto anotado da decisão impugnada, verifico que o Juízo assentou que a medida seria necessária considerando a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

4. No caso dos autos, após ser solto, o paciente não foi localizado para interrogatório, tendo sido decretada a sua revelia.

5. A defesa não logrou comprovar que o paciente tem endereço fixo, de modo a preencher os requisitos subjetivos para a concessão de liberdade provisória.

6. Os atos praticados, roubo mediante grave ameaça contra as vítimas e uso de arma de fogo, denunciam a periculosidade do agente, justificando a prisão como preservação da ordem pública.

6. Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal na negativa do direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação, sobretudo, quando ainda presentes os motivos para a segregação cautelar.

7. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5028270-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: LUIS HENRIQUE ROBERTO PEREIRA BARBOSA

IMPETRANTE: THIAGO OLIVEIRA DIONISIO

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO OLIVEIRA DIONISIO - SP421011

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5028270-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: LUIS HENRIQUE ROBERTO PEREIRA BARBOSA

IMPETRANTE: THIAGO OLIVEIRA DIONISIO

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO OLIVEIRA DIONISIO - SP421011

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiago Oliveira Dionísio em favor de LUIS HENRIQUE ROBERTO PEREIRA BARBOSA, contra ato imputado ao Juízo Federal da 1a Vara de São Bernardo do Campo/SP.

Alega o impetrante que o paciente foi condenado como incurso no art. 157 do Código Penal, a uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias -multa, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Sustenta que o paciente respondeu o processo em liberdade, reside no mesmo endereço, há 15 anos, e possui ocupação lícita.

Diante disso, alega a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista a negativa do direito de apelar em liberdade sem a devida fundamentação.

Assim, pede a concessão de liminar para que seja colocado em liberdade garantindo ao paciente o direito de não ter a sentença contra si executada até o julgamento da apelação. Ao final, requer seja concedida em definitivo a ordem.

Juntou documentos (ID ́s 102605810, 102605812, 102605814, 102605816, 102605818, 102605822, 102605823, 102605825 e 102607884).

A autoridade impetrada prestou informações (ID 107348913).

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 107360847.

O Parquet, representado pelo Exmo. Procurador Regional da República Eduardo Pelella, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5028270-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: LUIS HENRIQUE ROBERTO PEREIRA BARBOSA

IMPETRANTE: THIAGO OLIVEIRA DIONISIO

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO OLIVEIRA DIONISIO - SP421011

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal.

É sob esse prisma, pois, que se analisa a presente impetração.

A sentença condenou o paciente pela prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Foi negado o direito do paciente de recorrer em liberdade, como se segue (ID 102605818):

"(...)

Com base na presente condenação e tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, visto que o réu tem personalidade voltada para o crime, não demonstrando ter ocupação regular lícita, a indicar que o cometimento de crimes constitui seu único e verdadeiro afazer, no mais colocando-se em lugar incerto e não sabido tão logo posto em liberdade pela Justiça Estadual, o que levou ao decreto de revelia, NEGO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE."

Do quanto anotado da decisão impugnada, verifico que o Juízo assentou que a medida seria necessária considerando a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Consigne-se, por oportuno, que após ser solto o paciente não foi localizado para interrogatório, tendo sido decretada a sua revelia.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte trecho do parecer ministerial:

“(...)

A ação penal tramitou inicialmente perante a Justiça Estadual e ante a competência da Justiça Federal passou a tramitar perante o Juízo Federal, quando decidiu-se pela anulação de todo o processado, pela revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, para oferecimento de nova denúncia, o que ocorreu regularmente para dar prosseguimento à ação penal.

Posto em liberdade o paciente não foi mais encontrado para interrogatório, decretando-se a revelia.

O paciente revelou personalidade voltada à prática de crimes tendo em conta o segundo crime de roubo que o paciente cometera antes de efetivar o delito objeto dos presentes autos, crime esse que foi apurado perante a Justiça Estadual.

Ademais, o paciente não foi mais encontrado, logo que posto em liberdade, para ser cientificado sobre a data de seu interrogatório em juízo, vindo a ser localizado apenas no momento em que cumprido o mandado de prisão em 16/10/2019.

O paciente não demonstrou a alegada ocupação lícita, vislumbrando-se que a manutenção de sua subsistência advém da prática de ilícitos. Ademais, o fato do paciente possuir residência fixa e ocupação lícita não são suficientes a elidirem a prisão preventiva frente o atendimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP”.

Note-se ainda que a defesa alega que o paciente reside no mesmo endereço há mais de 15 anos e possui ocupação lícita. Todavia, em que pese a juntada de declaração firmada pelo alegado empregador, de que o paciente trabalha como auxiliar de cozinha em uma microempresa, a defesa não logrou comprovar que o paciente tem endereço fixo, de modo a preencher os requisitos subjetivos para a concessão de liberdade provisória. Tal aspecto se ressalta, principalmente após ter sido procurado e não ter sido encontrado nos endereços declinados nos autos, o que acarretou a decretação de sua revelia.

Além disso, trata-se de crime de roubo mediante uso de arma de fogo, cujo modus operandi denuncia a periculosidade do agente, fundamentando-se a prisão cautelar também como garantia da ordem pública. Tal se extrai da descrição dos atos praticados pelo grupo criminoso (doc. de id 102605812 , cópia da denúncia) - dentre eles ameaças de morte contra as vítimas diretas do roubo.

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal na negativa do direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação, sobretudo, quando ainda presentes os motivos para a segregação cautelar.

Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.

E M E N T A

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NÃO RECONHECIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2. O juízo a quo não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

3. Do quanto anotado da decisão impugnada, verifico que o Juízo assentou que a medida seria necessária considerando a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

4. No caso dos autos, após ser solto, o paciente não foi localizado para interrogatório, tendo sido decretada a sua revelia.

5. A defesa não logrou comprovar que o paciente tem endereço fixo, de modo a preencher os requisitos subjetivos para a concessão de liberdade provisória.

6. Os atos praticados, roubo mediante grave ameaça contra as vítimas e uso de arma de fogo, denunciam a periculosidade do agente, justificando a prisão como preservação da ordem pública.

6. Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal na negativa do direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação, sobretudo, quando ainda presentes os motivos para a segregação cautelar.

7. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por maioria, decidiu DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora Juíza Fed. LOUISE FILGUEIRAS, acompanhada pelo Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS. Vencido o Des. Fed. MAURICIO KATO que concedia a ordem, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.